Tribunal: TJBA
Processo: 0520865-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520865-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSITIVO INFORMATICA S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR, RENATA AMOEDO CAVALCANTE, LARISSA MOHR

EMENTA

Apelação cível. Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS. Adesão ao programa REFIS/20024. Honorários advocatícios. Descabimento. Recurso interposto contra sentença que não condenou a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência da ação. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1143320/RS), estabelece ser descabida a condenação em honorários de sucumbência quando o contribuinte adere a programa de parcelamento fiscal. Havendo previsão de pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa quando da adesão ao referido Programa, eventual condenação na execução fiscal configura bis in idem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Apelo improvido.